Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-17.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA DA MATERIALIDADE POR LAUDO DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. AFASTADAS AS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VI E VII, CPP) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), cometidos no contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/06), à pena total de 01 ano de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. As penas foram suspensas pelo prazo de 2 anos. A defesa pleiteia absolvição com base em legítima defesa (art. 386, VI, do CPP) ou por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu encontra-se acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa; e, (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como o exame de corpo de delito confirma a materialidade do crime de lesão corporal, ao identificar diversas lesões compatíveis com agressões físicas intensas e repetidas, incompatíveis com a versão defensiva de reação moderada ou legítima defesa, não há falar em excludente de ilicitude.

4. Se a vítima apresentou relatos firmes, coerentes e harmônicos desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, descrevendo ofensas verbais, ameaças de morte e agressões físicas praticadas pelo réu motivadas por ciúmes, o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.

5. Ademais, os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência corroboram integralmente a narrativa da vítima, indicando que ela se encontrava em estado de desespero, com visíveis lesões e trancada em casa, sendo necessário o arrombamento do portão.

6. A alegação de legítima defesa é inconsistente, porque a suposta mordida alegada pelo réu não foi confirmada por prova pericial, tampouco configura agressão injusta ou desproporcional que justificasse reação violenta.

7. Tendo a versão do réu sido instável e destoante das demais provas, variando entre as fases do processo e demonstrando tentativa de minimizar a conduta, ela resta isolada.

8. As ameaças descritas pela vítima se revelam críveis e suficientemente graves para configurar o crime do art. 147 do Código Penal, tendo causado temor concreto, conforme demonstra a necessidade de intervenção policial.

9. A jurisprudência reconhece que, em crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima tem especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos, como ocorrido no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação em casos de violência doméstica.

2. A alegação de legítima defesa exige prova robusta da agressão injusta e da proporcionalidade da reação, o que não ocorreu quando há laudo pericial confirmando múltiplas lesões incompatíveis com a versão apresentada pela defesa.

3. A ameaça se consuma quando capaz de incutir temor real na vítima, independentemente de intenção de cumprimento da promessa de mal.